Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600149-59.2022.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0600149-59.2022.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/05/2023
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n° 0600149-
59.2022.6.16.0118, apresentada pelo Partido Liberal - PL - Órgão Provisório de Céu Azul -PR que
julgou desaprovadas as contas do Partido Liberal do município de Céu Azul/PR, nos termos do art.
45, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º 23.604/2019, por não ser possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições 2022,
apresentadas pelo Partido Liberal - PL(Comissão Provisória Municipal de Céu Azul/PR) julgadas
desaprovadas, tendo em vista a não abertura de conta bancária específica e, via de consequência,
a não apresentação dos extratos bancários, conforme o art. 6º, II, da Resolução TSE n° 23.604/2019
e art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019. segundo parecer conclusivo são irregularidades
de natureza grave, impedindo que se comprove o fluxo financeiro ou a sua falta, comprometendo a
transparência e a lisura do ajuste contábil. No caso em tela, a despeito de constar na prestação de
contas que não houve movimentação de recursos financeiros, a ausência de abertura de conta
bancária impede, inclusive, a comprovação desta assertiva). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS (ADVOGADO)
JORGE RIEGER (RECORRENTE)
KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS (ADVOGADO)
LAERSON VIDAL KUBER (RECORRENTE)
KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627842
28/06/2023
09:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.073

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600149-
59.2022.6.16.0118 – Céu Azul – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB/PR38401
RECORRENTE: JORGE RIEGER
ADVOGADO: KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB/PR38401
RECORRENTE: LAERSON VIDAL KUBER
ADVOGADO: KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB/PR38401
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DA ANÁLISE TÉCNICA.
VÍCIO GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da respeitável sentença
que julgou desaprovadas as contas eleitorais da Comissão Provisória
Municipal do Partido Liberal de Céu Azul, em razão da não abertura da conta
bancária de "Doações para Campanha".

2. A ausência de intimação da agremiação partidária para manifestação
acerca das impropriedades apontadas na análise técnica caracteriza o
cerceamento de defesa e resulta na cassação da sentença.

3. Como a causa não se encontra madura para o julgamento, os autos devem
ser remetidos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja realizada a
intimação da agremiação partidária para manifestação quanto às
irregularidades previstas na análise técnica e regular processamento do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 43627842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal de Céu Azul em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 118ª
Zona Eleitoral de Matelândia, que julgou desaprovadas suas contas eleitorais relativas ao
pleito de 2022, em razão da ausência de abertura de conta bancária de "Doações para
Campanha".

Em suas razões recursais (ID 43587950), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha deve ser
considerada como falha meramente formal em razão da ausência de movimentação
financeira, não tendo, portanto, prejudicado a regularidade das contas; b) não foi
oportunizada a sua manifestação após a emissão do parecer conclusivo, o que cerceou o
seu direito de defesa acerca das impropriedades apontadas. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas suas
contas eleitorais ou, sucessivamente, para que seja anulada a sentença proferida.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade encontrada tem
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas. (ID 43602439)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43627842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os partidos
políticos devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato e dos partidos políticos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio
ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação do recurso
interposto pelo prestador.

c) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O recorrente aduziu o cerceamento de defesa pela ausência de sua intimação
Num. 43627842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11

para manifestação acerca das impropriedades apontadas no parecer conclusivo.

A análise e o processamento das presentes contas foram realizados na forma
simplificada[1], conforme determinado pelo juízo de primeiro grau no despacho ID
43587888.

A propósito do procedimento a ser observado na prestação de contas
simplificada, o artigo 64, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas
alíneas a, b, d e f do inciso II do art. 53.

§ 1º A adoção da prestação de contas simplificada não dispensa sua apresentação
por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet.

§ 2º O recebimento e/ou processamento da prestação de contas simplificada, assim
como de eventual impugnação oferecida, observará o disposto nos arts. 54 a 56.

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, a prestadora ou o prestador de contas será
intimada(o) para se manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação da prestadora ou do prestador de contas, o
Ministério Público terá vista dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2
(dois) dias.

§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações
transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, a prestadora ou o prestador de contas
deverá apresentar os respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma do
disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução.

Como se vê, após a realização da análise técnica, caso tenha sido detectada
qualquer irregularidade, o prestador deve ser intimado para se manifestar no prazo de 3
dias e, somente após ter sido oportunizada a referida manifestação, abre-se vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer no prazo de 2 dias.

Da análise dos autos, verifica-se que: a) o prestador apresentou suas contas
zeradas (ID 43587894); b) não houve impugnação à prestação de contas (ID 43587931,
ID 43587932 e ID 43587933); c) foi emitido parecer técnico conclusivo pela desaprovação
(ID 43587938); d) aberta vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação (ID 43587941), e e) as contas foram julgadas desaprovadas em razão da
ausência de abertura de conta bancária de "Doações para Campanha" (ID 43587943).

Percebe-se, portanto, que não foi observado o procedimento previsto no
artigo 64, §§ 3ºe 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, posto que não foi realizada a
intimação da agremiação partidária para manifestação acerca das impropriedades
Num. 43627842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11

apontadas na análise técnica (ID 43587938), devendo ser acolhida, portanto, a preliminar
de nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa.

Observe-se, ainda, que, apesar da agremiação partidária ter se manifestado
em sede de recurso eleitoral sobre a ausência de abertura de conta bancária de "Doações
para Campanha", não houve manifestação quanto às demais irregularidades apontadas
na análise técnica, não estando, portanto, a causa madura para julgamento, devendo
retornar os autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento do feito.

A propósito do tema, veja-se o entendimento deste Regional:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". INTIMAÇÃO DO PRESTADOR VIA DJE SEM O NOME DO
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO
GRAVE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO NULO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DECLARADA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de "Doações para
Campanha".

2. É obrigatória a abertura de conta bancária "Doações para Campanha",
ainda que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no
artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019.

3. No caso, a conta bancária foi aberta, mas sem a localização dos extratos
bancários pelo setor técnico, o que implicou na intimação do prestador para
apresentação desses extratos.

4. Quando existe Advogado regularmente constituído nos autos, a intimação
via DJe somente é regular caso conste o nome do respectivo profissional.
Nulidade do ato.

5. A ausência de oportunidade de manifestação ao prestador caracteriza o
descumprimento injustificado dos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal.

6. Cassação da sentença para o regular processamento do feito pela
inaplicabilidade, ao caso, da teoria do julgamento imediato da causa madura.

7. Recurso prejudicado, com a declaração de nulidade de ofício e
Num. 43627842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11

determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

(Acórdão nº 61528, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Relator designado:
Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 12/12/2022)

Desse modo, ante o reconhecimento do cerceamento de defesa do prestador
e da inaplicabilidade da teoria da causa madura, deve ser cassada a sentença, com a
determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a intimação da
agremiação partidária para manifestação acerca das impropriedades apontadas na
análise técnica e regular processamento do feito, devendo ser declarados nulos os atos
processuais praticados após o parecer conclusivo. (ID 43587938).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de cassar a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de seja realizada a intimação da Comissão
Provisória Municipal do Partido Liberal de Céu Azul para manifestação acerca das
impropriedades apontadas na análise técnica e regular processamento do feito,
declarando nulos os atos processuais praticados após o parecer conclusivo (ID
43587938).

RODRIGO AMARAL

Relator

[1] Art. 62. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para
candidatas ou candidatos que apresentarem movimentação financeira
correspondente, no máximo, ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado pela Lei
nº 13.165/2015 , atualizado monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) ou por índice que o substituir.
Num. 43627842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600149-59.2022.6.16.0118 - Céu Azul - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL, JORGE RIEGER, LAERSON VIDAL
KUBER - Advogada dos RECORRENTES: KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - PR38401-
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521557400000042589449
Número do documento: 23062809521557400000042589449
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:07:11